Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705180-20.2019.8.07.0001 AGRVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADOS: AKIKO YAMADA KAKAZU, ALFREDO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR, APARECIDA BERNADETH CLARO PINAZO ARTEM, CLAUDETE FONSECA MATTEI, CLAUDIA REGINA DE INACIO FERREIRA, CLELIA MARIA GOMES HELENO PEREIRA, DEISE TONON LAZARIM, DENISE BATISTA CRUZ, ELAINE MARIA PEIXOTO, ELIANE MARIA PEIXOTO RODRIGUES, FLAVIO FRANCISCO PEREIRA, GENIVALDO PENASSO, GINA LUCIA TEIXEIRA NAVES PAHIM, JAIR PAULO HAUBERT, JAPYR DE ANDRADE PIMENTEL PORTO, JOSE CARLOS CREPALDI, JOSE CARLOS NEVES, JURANDY BRAVO NOGUEIRA JUNIOR, LILIANA FELICIA PAIVA PEREIRA CASTELO BRANCO IAPICHINI, LUCIA DE FATIMA PEREIRA LEITE MANTOVANI, LUCIA APARECIDA REQUEL GONCALVES PRETO, LUCIANA DA SILVA DAUKSYS, LUCINDA LOMBARDI RET, MARCIA APARECIDA FERREIRA WEBER, MARCIA COELI RODRIGUES DA SILVA, MARCIA DE FATIMA SILVEIRA LEITE, MARIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO, MARIA CRISTINA SILVA NUNES, MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE SOUZA SILVA, MARIA EUGENIA VIEIRA CINTRA, MARIA MARTA GASPAR DE CAMARGO, MARIA RITA BRESSAN, MARIA RITA ROSSETTO, MARIA STELLA TAPIA RODRIGUEZ, MARILU ELIAS DE MOURA, MARINEZ ALICE HANNUD, MARLENE DA COSTA COELHO, MARLI MULLER SOARES RODRIGUES FERREIRA, OLIVIA GARCIA DA SILVA, REGINA CELIA HUNGRIA DE MORAES GALVAO, ROSANA DA SILVA SPOSITO, ROSANGELA APARECIDA TOZZI E SILVA, SANDRA CHACON ECHEBARRENA, SANDRA REGINA DE DEUS DURAO, SANDRA UMBELINA ALONSO, SERGIO AUGUSTO DE ARAUJO MAIA, SILVIA APARECIDA DE GODOY PRESTA, SOLANGE MARIA JOSE RIBEIRO, SUZANA CUNHA SANTANA, TEREZINHA LUCAS DE CAMARGOS FINHOLDT, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 21555274, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de IDs 22307303 e 22720602, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados à Corte Superior de Justiça. Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB/DF 35.337, conforme requerido à ID 22720603. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014